Tribunal: TJMT
Processo: 1039890-08.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039890-08.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELY REGINA DA SILVA MORAIS - CPF: 592.668.641-53 (RECORRENTE), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), LUIZ SEBASTIAO RODRIGUES - CPF: 917.846.389-00 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1039890-08.2021.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande

Recorrente(s):
Ely Regina da Silva Morais

Recorrido(s):
Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
28/03/2023

Ordem na pauta:
18

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO EM DOBRO – ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO INJUSTIFICADA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA INTERRUPÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA
– DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que a suspensão do fornecimento de água ocorreu em razão do inadimplemento das faturas.

2.

A recorrente pugna pela reforma do julgado para a condenação da Recorrida a restituir em dobro a quantia de R$ 270,61 (duzentos e setenta reais e sessenta e um centavos), decorrente dos pagamentos efetuados pela autora sem ter obtido a contraprestação do respectivo serviço, bem como à indenização por danos morais, ao argumento de que o corte do abastecimento de água em 03/20 não ocorreu em razão de inadimplência
“ou ao menos para reconhecer como ilegal a manutenção do corte após 18/05/2021”
,

quando já se achavam regularizadas as faturas.

3.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que não se pronunciará quanto ao mérito
de processos como o presente.

4.

Inicialmente, destaco que, uma vez que o Estado, aqui tomado em ampla acepção (União, Estado-membro, Território e Município), resolva prestar serviços não exclusivos da administração, imiscuindo-se em relações tipicamente consumeristas, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, não sendo o fato de figurar ente público no polo ativo da relação hábil ao afastamento da legislação especializada.

5.

A reclamante alega que em maio de 2020 a recorrida realizou corte indevido no fornecimento do serviço de água e, por esse motivo, deixou de pagar as faturas a partir de julho/2020, mas em 03/03/2021 quitou todas elas e em 18/05/2021 efetuou o pagamento da taxa de religação.

6.

Assevera que a Recorrida restabeleceu o serviço de abastecimento de água em seu imóvel somente em
dezembro/2021
em razão do deferimento da tutela de urgência deferida pelo magistrado singular.

7.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que não restou comprovada a falha na prestação do serviço, na medida em que não é possível verificar se houve a suspensão do serviço no ano de 2020, bem como, constata-se que os
cortes do serviço realizados em 07/05/2021 e em 12/11/2021 se deram diante do inadimplemento das faturas
, conforme demonstrado na contestação e nos comprovantes juntados pela própria parte reclamante.

8.

Apesar de a autora afirmar que apenas em dezembro/21 houve o restabelecimento do serviço, aufere-se do relatório apresentado pela autarquia demandada que foram realizadas leituras do hidrômetro do imóvel da recorrente, em que foi constatado o consumo durante o período de 30/03/2021 a 03/11/2021, e que fora realizado corte no fornecimento em 12/11/2021, diante da inadimplência referente ao mês de 10/2021.

9.

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano, e, no caso, data vênia, não vislumbra-se a ocorrência de conduta ilícita da requerida, eis que não fora demonstrada, sequer, a suspensão dos serviços no período alegado na inicial.

10.

Desse modo, em que pese a rede de proteção que se destina ao consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, tal fato não lhe desobriga de carrear aos autos elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação, demonstrando, ainda que minimamente, os acontecimentos e lesões sofridas, consoante dispõe o art. 373, I, do CPC/2015, ônus do qual não se desincumbiu a parte autora no presente caso, formulando narrativas contraditórias e sem respaldo em qualquer arcabouço probatório mínimo.

11.

Assim, malgrado as razões expostas pela autora/recorrente, correta a sentença ao reconhecer que não houve ato ilícito por parte da autarquia recorrida, bem como não restou comprovado que teria sido ocasionado abalo moral à parte demandante.

12.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

13.

Recurso conhecido e desprovido
.

14.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios,

estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023